Tribunal: TJDFT
Processo: 0737115-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTESTAÇÃO. ALEGAÇÕES DE FATO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A alegação de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor e a juntada de documentos aos autos na contestação impõe a intimação do autor para se manifestar, por meio de réplica, sob pena de configurar cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
2. In casu, a alegação de fatos e a juntada de documentos pelo réu na contestação com a ausência de intimação da ré para se manifestar sobre eles impõem o reconhecimento da nulidade da sentença em razão do error in procedendo e a sua consequente cassação.
3. Recurso conhecido e provido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.